Tribunal: STJ
Processo: 0014282-19.2008.8.09.0137
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1741598 - GO(2020/0200500-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIOGENES SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: DIÓGENES SIQUEIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013389
ANA CAROLINA LENZA BARROS - GO048992
AGRAVADO
: DONIZETE JOSÉ DE CASTRO
AGRAVADO
: RITA DE CÁSSIA DANTAS E CASTRO
OUTRO NOME
: RITA DE CÁSSIA DANTAS
ADVOGADOS
: WELBERT MARTINS COSTA SILVA - GO059611
LUCAS CUNHA - GO047593
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM
DOBRO. NULIDADE NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PEDIDO TARDIO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NOVA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO
DO PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1- Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos de divergência
por deserção, diante da ausência de regularização do preparo no prazo legal após
intimação para recolhimento em dobro, sendo incabível o reconhecimento de nulidade não
arguida oportunamente, assim como o pedido tardio de gratuidade da justiça, cujos efeitos
são apenas
, inexistindo previsão legal para concessão de nova oportunidade de
ex nunc
saneamento, à luz do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.007,
2- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56973902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cc91e625-ec7d-4866-8e4e-1cece42e170f

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cc91e625-ec7d-4866-8e4e-1cece42e170f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1741598 - GO(2020/0200500-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DIOGENES SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: DIÓGENES SIQUEIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013389
ANA CAROLINA LENZA BARROS - GO048992
AGRAVADO
: DONIZETE JOSÉ DE CASTRO
AGRAVADO
: RITA DE CÁSSIA DANTAS E CASTRO
OUTRO NOME
: RITA DE CÁSSIA DANTAS
ADVOGADOS
: WELBERT MARTINS COSTA SILVA - GO059611
LUCAS CUNHA - GO047593
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM
DOBRO. NULIDADE NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PEDIDO TARDIO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NOVA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO
DO PREPARO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1- Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos de divergência
por deserção, diante da ausência de regularização do preparo no prazo legal após
intimação para recolhimento em dobro, sendo incabível o reconhecimento de nulidade não
arguida oportunamente, assim como o pedido tardio de gratuidade da justiça, cujos efeitos
são apenas
, inexistindo previsão legal para concessão de nova oportunidade de
ex nunc
saneamento, à luz do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.007,
2- Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Diógenes Siqueira de Souza contra decisão
que não conheceu dos embargos de divergência, ao fundamento de que, intimada a parte para
recolher em dobro o preparo, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil, o
art. 1.007,
prazo transcorreu sem a regularização do vício processual.
Documento eletrônico VDA55696720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:17
Código de Controle do Documento: 87a69b75-c482-46a6-8715-833c215ed238

Na peça recursal, o agravante sustenta, em síntese, que não houve intimação válida
da determinação de recolhimento em dobro, por ausência de publicação no Diário da Justiça
eletrônico ou de intimação eletrônica formal, de modo que não se teria aperfeiçoado a
comunicação processual nem se iniciado o prazo correspondente.
Alega, ainda,
e
, por ter a decisão agravada se
error in procedendo error in judicando
baseado em premissa fática inexistente, e, subsidiariamente, requer a concessão da assistência
judiciária gratuita ou, ao menos, a reabertura de prazo para regularização do preparo.
Em contraminuta, os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida.
Sustentam que o agravante interpôs os embargos de divergência sem preparo e sem requerer,
naquela oportunidade, o benefício da gratuidade, razão pela qual se operou preclusão
consumativa quanto a tal pretensão.
Afirmam, ainda, que a concessão da assistência judiciária gratuita, quando deferida
em fase recursal, produz efeitos
, não alcançando encargos processuais pretéritos.
ex nunc
Aduzem, também, que a alegação de ausência de intimação foi tardia, caracterizando nulidade
de algibeira, e que, ainda que se reconhecesse algum vício na comunicação, o agravante teve
ciência inequívoca da marcha processual e não promoveu o recolhimento devido.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
De início, não prospera a tese central do agravante de inexistência jurídica da
intimação. Embora sustente que não houve publicação no órgão oficial nem intimação eletrônica
formal, o ponto decisivo é que a própria insurgência revela ciência inequívoca da determinação
judicial de recolhimento em dobro, que o recorrente afirma constar do andamento processual
desde 2022.
O agravo interno foi construído exatamente sobre a premissa de que houve decisão
determinando o preparo em dobro, apenas reputando inválida sua comunicação. Todavia, o
recorrente teve notícias processuais posteriores e somente suscitou a nulidade quando sobreveio
decisão desfavorável, o que enfraquece a alegação de ausência absoluta de ciência e evidencia
comportamento incompatível com a pronta arguição do vício.
Nessa linha, ainda que se admitisse discussão sobre a forma da comunicação, o fato
é que o agravante não demonstra ter adotado, em momento oportuno, providência concreta para
sanar o preparo ou questionar imediatamente a suposta nulidade.
A alegação veio apenas após o não conhecimento do recurso, o que autoriza
reconhecer a preclusão da insurgência quanto ao vício de intimação, em consonância com a
regra segundo a qual a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à
parte falar nos autos.
Também não assiste razão ao agravante quanto ao pedido superveniente de justiça
gratuita.
Documento eletrônico VDA55696720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:17
Código de Controle do Documento: 87a69b75-c482-46a6-8715-833c215ed238

Os embargos de divergência foram interpostos sem o recolhimento do preparo e sem
requerimento concomitante de assistência judiciária gratuita. Somente no agravo interno, depois
de já consumado o não conhecimento do recurso, a parte passou a postular o benefício.
Como corretamente observam os agravados, o
§ 7o, do CPC disciplina a
art. 99,
hipótese em que a gratuidade é requerida no próprio recurso, circunstância em que o recorrente
fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até a apreciação do pedido. Não foi
isso, porém, o que ocorreu na espécie.
Além disso, mesmo sob a ótica mais favorável à parte, a concessão posterior da
gratuidade não teria o condão de retroagir para alcançar encargos já exigíveis no momento da
interposição do recurso.
O deferimento do benefício produz efeitos
, o que torna inadequado seu
ex nunc
manejo tardio como forma de afastar deserção já configurada. Assim, o pedido formulado
apenas no agravo interno não é apto a sanar o vício pretérito de preparo.
Igualmente não procede o requerimento subsidiário de nova oportunidade para
regularização do preparo. O
§ 4o, do CPC já contempla, justamente, a chance de
art. 1.007,
saneamento mediante recolhimento em dobro. Foi essa a providência indicada na decisão
mencionada pelo próprio agravante e expressamente reconhecida na decisão agravada.
A outorga de nova oportunidade, após o transcurso do prazo legal sem regularização,
importaria indevida ampliação da faculdade processual já prevista em lei.
A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA
CONDENATÓRIA, PARA REPETIÇÃO DE
C/C
INDÉBITO.
§ 4o, DO CPC. PREPARO INSUFICIENTE.
ART. 1007,
RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. COMPLEMENTAÇÃO APÓS O
PRAZO. PRECLUSÃO.
1. Ação declaratória
condenatória, para repetição de indébito.
c/c
2. Ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o saneamento
de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado no despacho que
determinou a sua regularização.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, relatora
, Corte
EREsp n. 2.138.393/RJ
Ministra Nancy Andrighi
Especial, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
17/9/2025.

Em verdade, a insurgência recursal busca deslocar o foco da controvérsia para
alegada irregularidade formal da intimação, sem afastar o dado processual essencial de que os
embargos de divergência foram interpostos sem preparo e sem pedido contemporâneo de
gratuidade, permanecendo irregulares até o não conhecimento.
Nesse contexto, a decisão recorrida observou a disciplina legal aplicável e não
merece reparo.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55696720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:17
Código de Controle do Documento: 87a69b75-c482-46a6-8715-833c215ed238

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.741.598 / GO
Número Registro: 2020/0200500-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00142821920088090137 1428219 142821920088090137
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DIOGENES SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: DIÓGENES SIQUEIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013389
ANA CAROLINA LENZA BARROS - GO048992
EMBARGADO : DONIZETE JOSÉ DE CASTRO
EMBARGADO : RITA DE CÁSSIA DANTAS E CASTRO
OUTRO NOME : RITA DE CÁSSIA DANTAS
ADVOGADOS
: WELBERT MARTINS COSTA SILVA - GO059611
LUCAS CUNHA - GO047593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIOGENES SIQUEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : DIÓGENES SIQUEIRA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO013389
ANA CAROLINA LENZA BARROS - GO048992
Documento eletrônico VDA56706401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: a82fb74a-ab89-4df1-8a52-532a714e40e8

AGRAVADO
: DONIZETE JOSÉ DE CASTRO
AGRAVADO
: RITA DE CÁSSIA DANTAS E CASTRO
OUTRO
NOME
: RITA DE CÁSSIA DANTAS
ADVOGADOS : WELBERT MARTINS COSTA SILVA - GO059611
LUCAS CUNHA - GO047593
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: a82fb74a-ab89-4df1-8a52-532a714e40e8